Tribunal: TJBA
Processo: 8005786-16.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005786-16.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: NILDA RAIMUNDA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
FABIANA OLIVEIRA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. REPARCELAMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade e inexigibilidade de contratos impugnados pela autora, reconheceu a abusividade de cláusula de juros remuneratórios, determinou o recálculo da avença, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de não realizar novos descontos nem promover inscrição em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações eletrônicas, inclusive do alegado reparcelamento e de contrato não reconhecido pela consumidora; e (ii) saber se são devidas as condenações impostas na origem, especialmente quanto à repetição do indébito e ao valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Incide à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, incumbindo ao fornecedor, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar de forma segura a autenticidade das contratações impugnadas. A ausência de elementos técnicos idôneos aptos a vincular a manifestação de vontade da consumidora às operações eletrônicas, aliada às inconsistências documentais verificadas nos autos, impede o reconhecimento da regularidade do reparcelamento e de contrato cuja origem a autora desconhece. A cobrança fundada em avença não comprovada e a imposição de encargos manifestamente excessivos caracterizam falha na prestação do serviço. Mostra-se legítimo o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios quando a taxa cobrada se revela substancialmente superior ao parâmetro praticado pela própria instituição em operações análogas. Cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O dano moral resta configurado diante dos descontos indevidos, da vinculação da consumidora a contrato não reconhecido e da necessidade de sucessivas tentativas de solução administrativa. Todavia, o valor arbitrado na origem comporta redução para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido, unicamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005786-16.2024.8.05.0103
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA